Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700470-40.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ALVES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que junte aos autos as razões recursais faltantes (ID 53990827). BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 18:41:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator